Tribunal: TJBA
Processo: 8026425-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026425-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

AGRAVADO: SANDRA LIMA DAMASCENO

Advogado(s)
:
PEDRO VICTOR MACHADO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. ART.525, §§ 4º e 5º, do CPC. TESE 673 STJ. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação da executada, apenas para afastar o excesso em relação aos honorários advocatícios, mas rejeitou as teses de excesso de execução sobre o principal do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se: (i) o cálculo do saldo remanescente da dívida está correto; (ii) é devida a aplicação de correção monetária judicial sobre o valor da carta de crédito; e (iii) a alegação de excesso de execução pode ser conhecida, apesar da ausência de apresentação do demonstrativo de cálculo pela executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cálculo do saldo remanescente da indenização está correto, pois a executada, ora agravante, deixou de abater de sua conta uma parcela paga pela exequente antes da ocorrência do sinistro.

4. A mora da executada por quase uma década torna a obrigação de liberar a carta de crédito um débito judicial, sobre o qual deve incidir correção monetária para garantir a plena eficácia do provimento jurisdicional e evitar o enriquecimento ilícito da devedora.

5. A ausência de apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, por parte da executada, constitui vício processual insuperável que impede a análise da alegação de excesso de execução, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC e da tese firmada pelo STJ no Tema 673.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso não provido.

____

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 525, §§ 4º e 5º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026425-39.2025.8.05.0000, sendo parte Agravante EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e parte Agravada SANDRA LIMA DAMASCENO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça